Tribunal: STF
Processo: ARE 1355007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOTEAMENTO URBANO. NÃO REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1.1 Prospera a pretensão de se atribuir à idealizadora e alienante de loteamento urbano a obrigação de proceder, conforme manifesta previsão contratual, a realização de pavimentação asfáltica que deveria ter sido implementada até o ano de 2015, bem como também merece acolhida o pleito de indenização por danos morais, considerando, principalmente, a frustração da expectativa derivada da inadimplência contratual citada que se alonga por quase 5 anos.



    1.2 Afigura-se razoável e justo privilegiar os princípios que regem a formação do pacto, dentre eles, o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da probidade, que refletem objetivamente na observância ao dever de lealdade, considerando que o acordo deve ser cumprido de forma recíproca. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para adequar os termos do julgado embargado estabelecendo seja o percentual de 15% incidente sobre o valor atualizado da causa, mantendo inalterados os demais termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que entendeu o julgador sentenciante, os documentos apostos demonstram que a promessa contratual realmente diz respeito à pavimentação asfáltica, e não de simples abertura de ruas, mormente porque a cláusula citada menciona expressamente “abertura e pavimentação das ruas”.



    Malgrado, passados mais de 2 anos desde a data da aquisição (ano de 2013), as obrigações atribuídas à apelada não foram completamente adimplidas, o que ensejou o ajuizamento de diversas ações de obrigação de fazer, como a vertente, bem como ações de rescisão contratual.



    Não se desconhece que a inadimplência em apreço ensejou, inclusive, o ajuizamento de ações coletivas, dentre as quais destaco a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer no 0012026-71.2017.827.2729, na qual o Ministério Público Estadual alegou a existência de nulidades que supostamente contribuíram para formalização de Termo de Ajustamento de Conduta que possivelmente transferiu equivocadamente ao Município de Palmas-TO obrigações que estariam a encargo da apelante RICANATO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.



    Desta maneira, considerando que o apelante promove demanda judicial em face da idealizadora e alienante das unidades urbanas que integram o projeto de loteamento ora citado, qual seja, a apelada, o quadro fático delineado não denota outra conclusão senão a de que é absolutamente de rigor a reforma da sentença recorrida, com o consequente acolhimento dos pedidos inaugurais. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente